Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700705-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO ALMEIDA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. SALDO INFERIOR AO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA ANULADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva do processo, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Compete ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP, conforme disposto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, de maneira que se torna possível sua inserção no polo passivo de demanda cujo objeto seja a alegação de má gestão das contas que administra. Precedentes. 3. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010